Tribunal: TJDFT
Processo: 0708345-14.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa. Direito processual civil e administrativo. Apelação. Cumprimento individual de sentença coletiva. Coisa julgada em ação individual anterior. Impossibilidade de aproveitamento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
1. Apelação buscando reformar sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva em razão de coisa julgada formada em ação individual anterior, na qual o apelante buscara o mesmo direito, tendo sido julgado improcedente, com manutenção em grau recursal.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se o autor de ação individual julgada improcedente, proposta posteriormente ao ajuizamento de ação coletiva sobre o mesmo objeto, pode beneficiar-se da sentença coletiva favorável, ainda que não tenha requerido a suspensão da demanda individual no prazo legal.
III. Razões de decidir.
3. O art. 104 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que os efeitos da coisa julgada coletiva erga omnes ou ultra partes não beneficiam os autores de ações individuais se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias a contar da ciência do ajuizamento da ação coletiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ no julgamento do REsp n. 1.751.667/RS sob o rito dos recursos repetitivos.
4. A ação coletiva foi ajuizada em data anterior à ação individual do exequente, não havendo notícia de requerimento de suspensão do processo individual, sendo à toda evidência inaplicável a sentença coletiva ao caso, ante o desfecho desfavorável da demanda individual transitada em julgado.
IV. Dispositivo.
5. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 103 e 104; Lei no 7.347/1985, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.751.667/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 23.06.2021; STF, Tema 1075/RG; STJ, AgInt no REsp 1.747.895/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 16.11.2018.